Tribunal: TJDFT
Processo: 0011496-08.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011496-08.2015.8.07.0009 RECORRENTE: ACLÉCIO CAETANO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 57424357, em razão do fenômeno da preclusão consumativa, porquanto o acórdão impugnado já foi objeto do apelo especial de ID no 54312276 e do juízo negativo de admissibilidade de ID no 55907654. Diante do transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 55907654, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010